Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747586-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0737847-59.2019.8.07.0001, admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. A agravante sustenta que é totalmente descabido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que ausentes os requisitos legais para o seu deferimento. Afirma que o agravado não demonstrou a presença dos requisitos necessários à desconsideração requerida, uma vez que não restou demonstrado que a empresa executada está abusando de seu direito com a intenção de se escusar do pagamento do crédito perseguido. Assevera que não restou demonstrado o dolo da empresa em lesar credores. Aponta que o agravado não realizou nenhuma pesquisa na tentativa de encontrar patrimônio da empresa, deixando de esgotar as buscas disponíveis, o que demonstra a impossibilidade do pedido de desconsideração. Ressalta que embora não possua dinheiro em espécie, possui imóveis em seu patrimônio, não podendo os sócios responderem com patrimônio próprio. Afirma que o agravado se limitou a buscar o pagamento por meio dinheiro, desconsiderando a ordem legal do artigo 835 do CPC. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão combatida para “determinar a diminuição e limitação da multa diária imposta”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Quanto à instauração da desconstituição da personalidade da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, prevê que a instauração se dá sempre que presentes os pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. Vejamos: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Os requisitos acima descritos não são cumulativos, bastando para a instauração do incidente que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória de que tratam os artigos acima descritos. Ou seja, deve haver elementos que tragam verossimilhança do que está sendo alegado pelo credor que requer a desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim: Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito de produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente analisado. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 218) (destaquei) No caso dos autos, o juízo a quo entendeu que as alegações do exequente, em conjunto com a ausência de bens do executado, foram suficientes para instaurar a desconstituição da personalidade jurídica. De fato, compulsando os autos de origem, percebe-se verossimilhança nas alegações que fundamentaram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O exequente demonstrou que a executada vem efetuando diversas alterações contratuais recentes e que, embora possua um capital integralizado de mais de cem milhões de reais, não foram encontrados valores em suas contas. Ou seja, a empresa executada está em pleno funcionamento, inclusive realizando alterações contratuais recentes, conforme demonstram os documentos juntados no Id 69650411, contudo, não há numerários em suas contas para satisfazer os créditos perseguidos, o que pode, em tese, fazer crer que houve desvio finalidade para lesar credores. Registre-se, o que se verifica para a instauração da desconstituição da personalidade jurídica, é a presença dos indícios mínimos da alegação, uma vez que o aprofundamento da análise da ocorrência ou não do abuso de personalidade jurídica deve ocorrer ao final do incidente. Frise-se, ainda não houve a determinação de desconstituição, portanto, as pessoas a quem o exequente pretende que seja redirecionada a execução ainda irão exercer seu direito de defesa e contraditório, momento em que o julgador poderá lançar uma análise mais aprofundada sobre as alegações e provas apresentadas pelo credor e pela devedora. Nesse contexto, entendo que estão presentes os requisitos mínimos para a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS A BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão de mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse do agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil) e os indícios da alegação, e não aprofundar a análise da ocorrência ou não de abuso da personalidade jurídica, questão que será decidida ao final do incidente, após o contraditório e eventual produção das provas cabíveis. A não localização de bens penhoráveis, não obstante as diversas tentativas empreendidas pelo agravante, inclusive com a prática de atos materiais do Juízo (consulta ao BACENJUD e RENAJUD), são elementos capazes de demonstrar evidente interesse do exequente em instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a sociedade empresária eventualmente afetada pelo redirecionamento da execução possa se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que poderão influenciar a decisão, possibilitando, ainda, a produção de prova. (Acórdão 1254732, 07049980320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, trata da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a lei material a autoriza. Os requisitos abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios não são cumulativos, sendo bastante para a instauração do incidente que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272708, 07145456720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Assim, em uma análise de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, mostrando-se incabível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020 19:12:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador